Tribunal: TJSP
Processo: 2258794-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NECESSIDADE DE PROFERIR NOVA DECISÃO ADMINISTRATIVA. De acordo com os elementos constantes nos autos, realmente houve equívoco por parte da Municipalidade quanto ao número do processo administrativo quando do indeferimento do pedido do particular. Aliás, a própria Municipalidade reconheceu o erro material e demonstrou que o

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NECESSIDADE DE PROFERIR NOVA DECISÃO ADMINISTRATIVA. De acordo com os elementos constantes nos autos, realmente houve equívoco por parte da Municipalidade quanto ao número do processo administrativo quando do indeferimento do pedido do particular. Aliás, a própria Municipalidade reconheceu o erro material e demonstrou que o cancelamento do TCA n. 56/2018 e, consequentemente, a não expedição do Alvará de Execução fundamentaram-se em Parecer Técnico acerca do aumento significativo de vegetação na área e a necessidade de nova análise técnica para a compensação ambiental a mitigar os impactos que serão causados pelas supressões arbóreas. Assim, era mesmo necessário determinar a Municipalidade proferir nova decisão administrativa a fim de que o particular tenha conhecimento dos motivos do cancelamento do TCA n. 56/2018 e seja observado o contraditório e ampla defesa. Decisão mantida. Recurso desprovido.